Tribunal: TCU
Processo: 018.313/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10825/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.313/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Cazati de Oliveira (XXX.255.527-XX); Hillary Damaceno de Britto (XXX.742.157-XX); Kevin Pereira Delpupo (XXX.549.377-XX); Leidiane Zinger (XXX.730.037-XX); Lilia Carvalho de Souza (XXX.334.547-XX); Marcio Lemos (XXX.925.346-XX); Micheli Krauze Paganotto (XXX.184.337-XX); Oseias Pereira Lima (XXX.221.826-XX); Ramon Maciel Botelho (XXX.262.466-XX); Simao Pedro Tavares (XXX.222.667-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.